Tribunal: TJMT
Processo: 1001921-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001921-62.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JOSÉ ALTERMIR OTTONI
RECORRIDO: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ ALTERMIR OTTONI com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 85287982):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO RURAL. ARRENDATÁRIO. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE. COLHEITA DA SAFRA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA ÁREA ATÉ O FIM DO CONTRATO OU RESOLUÇÃO DA LIDE POSSESSÓRIA. ALEGADO PREJUÍZO. INVESTIMENTOS REALIZADOS. CONTRATOS MERCANTIS FIRMADOS. POSSE DE BOA-FÉ COMPROVADA. MANUTENÇAO NA AREA ATÉ JULGAMENTO DA DEMANDA REINTEGRATÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada a condição de terceiro de boa-fé do arrendatário, nos termos do artigo 674, § 1o, do CPC, já que celebrou contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse do imóvel litigioso, e exatamente por força desse instrumento contratual realizou o plantio de grãos na área em questão, deve ser mantido na posse do imóvel até solução da lide possessória.
Impõe-se a consignação em juízo do valor devido pelo arrendamento do bem, a fim de resguardar o direito do legítimo possuidor.
Como se sabe, o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, e, por isso, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, e, por corolário, violação ao princípio do juiz natural”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001921-62.2021.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 28/04/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 95918991.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou sobre: “(...) é incontroverso nos autos, que o recorrido além de agricultor, é advogado atuante e filho do advogado do invasor de terras, réu na ação possessória, que supostamente lhe arrendou o imóvel.
De fato, o advogado do réu na ação possessória que serve como autos principais dos embargos de terceiro e pai (dr. Pedro Pereira) do advogado e agricultor que supostamente arrendou “de boa-fé” o imóvel rural litigioso.
Documentos idôneos, confeccionados pela autoridade policial, que foram levados aos autos do recurso, e aventados em contrarrazões recursais, atestam: os suspeitos encontrados no imóvel esbulhado “derrubaram a árvore na estrada que dá acesso a Fazenda para impedir que a vítima entrasse por ela (...) por ordem do advogado Pedro Pereira”, operador do direito que defende o sr. Cleber, réu na ação possessória, e pai do agricultor e advogado, que naqueles mesmos dias em que a árvore foi derrubada na estrada, celebrou contrato de arrendamento por 05 (cinco) anos safras com o réu da ação possessória (defendido por seu pai, Dr. Pedro).
O contrato de arrendamento que o sr. Tarcísio Scheneider, coautor da ação possessória e corréu nos embargos de terceiro, firmou anos antes com o recorrente não comprova a boa-fé transmite maior credibilidade e certeza, pois inclusive foi fundamento para concessão da liminar de reintegração de posse deferida ao recorrente e seu arrendatário/parceiro rural”.
Recurso tempestivo (id. 99220995).
Contrarrazões (id. 10210950).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC – decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não se manifestou sobre: “(...) é incontroverso nos autos, que o recorrido além de agricultor, é advogado atuante e filho do advogado do invasor de terras, réu na ação possessória, que supostamente lhe arrendou o imóvel.
De fato, o advogado do réu na ação possessória que serve como autos principais dos embargos de terceiro e pai (dr. Pedro Pereira) do advogado e agricultor que supostamente arrendou “de boa-fé” o imóvel rural litigioso.
Documentos idôneos, confeccionados pela autoridade policial, que foram levados aos autos do recurso, e aventados em contrarrazões recursais, atestam: os suspeitos encontrados no imóvel esbulhado “derrubaram a árvore na estrada que dá acesso a Fazenda para impedir que a vítima entrasse por ela (...) por ordem do advogado Pedro Pereira”, operador do direito que defende o sr. Cleber, réu na ação possessória, e pai do agricultor e advogado, que naqueles mesmos dias em que a árvore foi derrubada na estrada, celebrou contrato de arrendamento por 05 (cinco) anos safras com o réu da ação possessória (defendido por seu pai, Dr. Pedro).
O contrato de arrendamento que o sr. Tarcísio Scheneider, coautor da ação possessória e corréu nos embargos de terceiro, firmou anos antes com o recorrente não comprova a boa-fé transmite maior credibilidade e certeza, pois inclusive foi fundamento para concessão da liminar de reintegração de posse deferida ao recorrente e seu arrendatário/parceiro rural”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Comprovada a condição de terceiro de boa-fé do arrendatário, nos termos do artigo 674, § 1o, do CPC, já que celebrou contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse do imóvel litigioso, e exatamente por força desse instrumento contratual realizou o plantio de grãos na área em questão, deve ser mantido na posse do imóvel até solução da lide possessória.
Impõe-se a consignação em juízo do valor devido pelo arrendamento do bem, a fim de resguardar o direito do legítimo possuidor.
Como se sabe, o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, e, por isso, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, e, por corolário, violação ao princípio do juiz natural.
(...) No caso em pauta, não existe o apontado vício, vez que o acórdão embargado, à vista da situação jurídica litigiosa apresentada, consignou os fundamentos de fato e de direito pelos quais deferiu a tutela possessória em favor do terceiro embargante.
Justificou a manutenção do Terceiro Embargante na posse do imóvel litigioso, em razão da comprovação da legitimidade da posse por este exercida, pactuada em contrato de arrendamento rural celebrado à época com quem detinha a posse do imóvel arrendado e à vista do próprio reconhecimento pelos agravados que a plantação realizada na área teria sido feita pelo agravante, então arrendatário.
Veja: “[...] Assim é que, nesse contexto, como bem pontuado pelo togado singular, “em que pese a enigmática situação fática a ser elucidada na ação de reintegração de posse supracitada”, onde se demanda quem detém a melhor posse da área em questão, essa posse é legítima, pois fundada em contrato de arrendamento rural celebrado com quem naquele momento detinha a posse do imóvel, já que, como é incontroverso nos autos, a demanda de reintegração de posse foi proposta posteriormente à celebração do contrato de arrendamento e os agravados reconhecem expressamente que o plantio na área foi feito pelo agravante, enquanto arrendatário do bem [...]” – ID84684969
Questões outras subjacentes à situação jurídica dispensam elucidações, notadamente quando irrelevantes na resolução da controvérsia, como o fato de ser o embargado filho do patrono constituído pelo requerido na ação possessória ou mesmo as razões tidas no acórdão proferido na Apelação Cível no. 0004857-18.2010.8.11.0015, que ainda serão melhor analisadas no curso da ação de base.
Assim sendo, não há qualquer omissão no acordão vergastado no tocante.
De mais a mais, o fato de o magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelos agravados, na sua peça processual, não implica em decisão omissa, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação”. (ids. 85287982 e 95918991)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça